Tribunal: STF
Processo: RE 913780
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA E MANTER A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 593.068 E NO RE 565.160/SC. INEXISTÊNCIA. 



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 



    3.  Quanto ao RE 593.068, a matéria debatida nele não se assemelha à discutida nestes autos. Esse tema da repercussão geral diz respeito aos servidores públicos. Logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 



    4.   Ausente semelhança do caso concreto com o RE 565.160/SC, porquanto naquele recurso investiga-se a natureza da parcela salarial a fim de verificar se está alcançada pelo conceito de salário, o que não é o caso dos autos.



    5.   Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão relativa à fundamentação.